Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO.OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Inteligência da súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Demonstrado que a personalidade jurídica, de alguma forma, obsta o ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, o Código de Defesa do Consumidor autoriza sua desconsideração. (art. 28, CDC).
3. Inexistindo os pressupostos legais, abuso de direito, excesso de poder, infração da lei ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, não se aplica a desconsideração.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.